Tribunal: CARF
Processo: 13702.003510/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13702.003510/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.088 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ALZIRO CORTINOVIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada notificação de fls. 9 a 12 relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2005, para apurar crédito tributário no valor de
R$3.016,78.
Foi apurada omissão de rendimentos da fonte pagadora INSS no valor de R$19.772,74.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13702.003510/2008-39
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.088 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13702.003510/2008-39

A procuradora do interessado alega que os rendimentos seriam isentos por ser portador
de neuropatia degenerativa conforme documentos anexados às fls.13 a 20.
Em reposta ao solicitado à fl.22 foram apresentados os documentos de fls.35 a 178.
Em 17 de maio de 2011, o processo foi encaminhado a Junta Médica da GRH/NUCAM
com resposta à fl.181.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
Somente é reconhecida a isenção do imposto de renda aos contribuintes portadores de
moléstia grave, quando preenchidos todos os requisitos exigidos na legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 187, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 24/05/2013, apresentando manifestação apenas em
22/07/2013, e-fls. 191, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.088 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13702.003510/2008-39

Fl. 208
DF CARF MF
Original